Tribunal: STF
Processo: RHC 51237
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-06-19
Data de publicação: 1973-06-19

Ementa:
CONDENAÇÃO COMO INCURSO NO ART. 171 DO CÓDIGO PENAL. NOS TERMOS EM
QUE SE APRESENTA A MATÉRIA, NESTE HABEAS-CORPUS, NÃO VEJO COMO SE
POSSA DESCLASSIFICAR A INFRAÇÃO PARA O DELITO DEFINIDO NO INC. VII,
DO ART. 3 DA LEI 1.521. RESTA AO SUPLICANTE A APELAÇÃO OU A REVISÃO
CRIMINAL.